Tribunal: STJ
Processo: 0048098-84.2017.8.13.0324
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2195506 - MG
(2025/0034948-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRENER DONIZETI SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
DO CPP. TEMA N.
PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE
ART. 226
1.258/STJ.
PROVAS INDEPENDENTES.
1. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do
cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes
para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento
jurídico distinto à similar situação fática, o que ocorreu na espécie.
Precedente do STJ.
2. O acórdão embargado manteve a condenação fundada em
reconhecimento fotográfico realizado com inobservância do
do
art. 226
Código de Processo Penal, sob o argumento de existência de prova
independente apta a sustentar o decreto condenatório.
3. A análise da sentença e do acórdão da apelação evidencia que, além do
reconhecimento fotográfico inválido, houve apenas sua confirmação em
juízo, sem qualquer elemento autônomo e independente de
autoria, de modo que a manutenção da condenação contrasta com os
parâmetros fixados no julgamento do Tema n. 1.258/STJ.
4. O reconhecimento fotográfico inválido contamina a memória da vítima e
não pode lastrear condenação, impondo-se o reconhecimento da ilicitude
da prova e a absolvição (art. 386, VII, do CPP), pois ausentes provas
independentes desvinculadas do ato viciado.
5. Agravo regimental provido para acolher os embargos de divergência e,
por conseguinte, absolver o agravante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55950432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f3f712e2-6c34-4d62-8b4a-695f39cddcbe

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f3f712e2-6c34-4d62-8b4a-695f39cddcbe

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2195506 - MG
(2025/0034948-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRENER DONIZETI SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
DO CPP. TEMA N.
PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE
ART. 226
1.258/STJ.
PROVAS INDEPENDENTES.
1. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do
cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes
para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento
jurídico distinto à similar situação fática, o que ocorreu na espécie.
Precedente do STJ.
2. O acórdão embargado manteve a condenação fundada em
reconhecimento fotográfico realizado com inobservância do
do
art. 226
Código de Processo Penal, sob o argumento de existência de prova
independente apta a sustentar o decreto condenatório.
3. A análise da sentença e do acórdão da apelação evidencia que, além do
reconhecimento fotográfico inválido, houve apenas sua confirmação em
juízo, sem qualquer elemento autônomo e independente de
autoria, de modo que a manutenção da condenação contrasta com os
parâmetros fixados no julgamento do Tema n. 1.258/STJ.
4. O reconhecimento fotográfico inválido contamina a memória da vítima e
não pode lastrear condenação, impondo-se o reconhecimento da ilicitude
da prova e a absolvição (art. 386, VII, do CPP), pois ausentes provas
independentes desvinculadas do ato viciado.
5. Agravo regimental provido para acolher os embargos de divergência e,
por conseguinte, absolver o agravante.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENER DONIZETI SILVA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 662):
Documento eletrônico VDA54682534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: 223300e6-219c-4bee-8fce-0ad1dfc7d030

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA DE
DISSÍDIO ENTRE OS JULGADOS.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que apresentou cotejo analítico
, atendendo ao
§ 4o, do RISTJ, com a identificação da norma
estruturado
art. 266,
federal controvertida (art. 226 do Código de Processo Penal), a coincidência da
questão jurídica (convalidação de reconhecimento irregular), a similitude do contexto
probatório (reconhecimento da vítima confirmado em juízo) e a existência de soluções
jurídicas opostas.
Argumenta que há divergência jurisprudencial, pois o acórdão embargado
admitiu o depoimento da vítima como
, em desconformidade com o
prova independente
precedente qualificado (Tema n.
), segundo o qual a certeza subjetiva da
1.258/STJ
vítima não constitui prova autônoma desvinculada do reconhecimento viciado.
Sustenta que a Quinta Turma, provocada por embargos de declaração,
limitou-se a mencionar o depoimento da vítima em juízo como elemento de reforço,
sem indicar qualquer prova externa, objetiva e efetivamente independente do
reconhecimento irregular.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Devidamente intimado a se manifestar na condição de parte agravada, o
Ministério Público de Minas Gerais se manifestou pelo improvimento do recurso (fls.
).
690/693
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo improvimento do recurso (fls.
).
700/705
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece reforma.
Ora, em que pese a defesa não tenha comprovado o dissídio jurisprudencial,
mediante indispensável cotejo analítico entre os casos confrontados, há dissídio
notório apto a mitigar a exigibilidade desse requisito formal:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO NOTÓRIO
COMPROVADA.
Documento eletrônico VDA54682534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: 223300e6-219c-4bee-8fce-0ad1dfc7d030

1. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do
cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se
concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à
similar situação fática, o que ocorreu na espécie. Precedentes. 2. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no AgInt nos
relator Ministro Paulo de Tarso
EREsp n. 1.890.007/SP,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
18/3/2022)
Ora, o acórdão atacado manteve a condenação do agravante, calcada em
reconhecimento fotográfico efetivado com manifesta inobservância das diretrizes
previstas no
do CPP, firmando que
apta a sustentar a
art. 226
há prova independente
condenação (fl. 547 – grifo nosso):
[...]
De relevo registrar, por oportuno, que, ainda que não tenha sido realizado o
procedimento nos termos do
do CPP, tal fato não invalida o
art. 226
reconhecimento feito pela testemunha na fase policial, eis que, além de não ser
imprescindível, devendo ser realizado somente quando houver dúvidas acerca da
autoria delitiva, a inobservância de suas formalidades não enseja a total
invalidação do reconhecimento do réu, podendo, sim, ser considerado como um
reconhecimento informal, desdobramento da prova testemunhal. De mais a mais,
é bom acrescentar que esse não é o único indício de autoria em desfavor do
acusado.
Importante frisar, ademais, que o reconhecimento fotográfico se mostra
plenamente cabível e aceitável no processo penal, revestindo-se de eficácia
jurídica para conferir ao Julgador elementos de convicção ao lançamento do
decreto condenatório, especialmente se ele foi corroborado por outros elementos
de prova, como na espécie.
Além disso, é de se salientar que inexiste nos autos qualquer circunstância
que pudesse tornar suspeita a identificação do apelante, restando evidente pelas
declarações colhidas nos autos que, exibida a sua fotografia, a vítima não hesitou
em apontá-lo como um dos autores do roubo, o que foi por ela confirmado sob o
crivo do contraditório, de modo que merece credibilidade.”
[...]
Sucede que, da leitura da sentença (fls.
) e do acórdão da apelação
368/384
(fls.
), verifica-se que o único elemento probatório que fundou a condenação,
416/418
além do reconhecimento fotográfico tido como ilícito, foi a
desse mesmo
ratificação
reconhecimento em sede judicial (fls.
e 422 – grifo nosso):
372/376
[...]
Ao ser ouvido em juízo declarou que trabalhava em uma lanchonete e, por
volta da meia- noite saiu para entregar um pedido e ao chegar no local duas
pessoas lhe apontaram um revólver, momento em que entregou tudo, sendo a
moto, o capacete e a caixa. Alegou que recuperou a moto depois de uma semana.
Informou que chegou a ver a arma, sendo um revólver.
Alegou que a polícia lhe mostrou diversas imagens, tendo reconhecido
, não reconhecendo o réu Marcelo. Relatou não se
apenas o denunciado Brenner
recordar quem estava com o revólver. Por fim, declarou que se visse o segundo
autor do delito conseguiria reconhecê-lo, afirmando que era um baixinho.
A testemunha policial militar João Paulo Fortes de Souza, ao ser ouvido em
juízo declarou recordar-se dos fatos, esclarecendo que foi a equipe do tático
que mostrou as imagens para a vítima quando do reconhecimento.

[...]
Por outro lado, com relação ao réu Brenner, entendo que a prova dos autos é
suficiente para demonstrar a autoria delitiva. Vejamos.
Documento eletrônico VDA54682534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: 223300e6-219c-4bee-8fce-0ad1dfc7d030

Primeiramente, alega a I. Defesa do réu Brenner Donizeti Silva a nulidade do
reconhecimento feito nos autos, eis que não observado o disposto no artigo 226 do
Código de Processo Penal, posto que realizado através de fotografias.
Pois bem. Em que pese as alegações da I. Defesa, entende esta
magistrada que o reconhecimento fotográfico é válido, em especial quando
confirmado em juízo, como é o caso dos autos.
Com isso, entendo ausente qualquer nulidade no reconhecimento feito pela
vítima, ressaltando o entendimento desta magistrada no sentido de que eventual
não observância do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera
irregularidade, ainda mais quando corroborado em juízo, o que é o caso dos autos.
[...]

Ressalto que a vítima deixou claro em seu depoimento que ao realizar a
entrega de um lanche no endereço Avenida São Vicente de Paula, número 1665,
bairro São Vicente, foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles portava
uma arma de fogo, tendo estes a ameaçado de morte, momento em que entregou
a moto, um capacete, um óculos e a caixa de entregas, e somente não entregou o
celular e a carteira pois estava com uma capa de chuva, o que impossibilitou a
retirada de tais objetos.
Observo, ainda, que a vítima reconheceu o réu Brenner, sem sombra de
dúvidas, como sendo um dos indivíduos que o abordou e realizou o roubo,
reconhecimento este que foi feito tanto em sede policial como confirmado em juízo.
[...]

Destarte, considerando que a vítima foi taxativa em sustentar, nas duas
fases da persecução criminal, que foi o réu um dos responsáveis pelo roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tendo
dito, ainda, sob o crivo do contraditório, ter certeza absoluta quanto ao
, não resta a menor dúvida acerca do
reconhecimento fotográfico realizado
envolvimento do sentenciado com o crime descrito na denúncia, motivo pelo qual
não há que se cogitar em sua absolvição, por insuficiência de provas.
[...]
Nesse cenário, entendo que a solução adotada no acórdão embargado
destoou de um dos parâmetros fixados no julgamento do Tema n.
(
1.258/STJ
– grifo nosso):
REsp n. 1.953.602/SP
1 - As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a
demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho
Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal
e/ou
inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam
menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo,
eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a
confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria
delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do
do
art. 226
CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e
efeito com o ato viciado de reconhecimento.
Documento eletrônico VDA54682534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: 223300e6-219c-4bee-8fce-0ad1dfc7d030

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com
as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de
art. 226
indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
Ora, o reconhecimento fotográfico verificado em sede judicial,
, afigura-se apto a contaminar a memória da vítima e, por
manifestamente inválido
conseguinte, irradia efeitos naquele verificado em sede judicial, razão pela qual não
diviso prova independente para a condenação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental e, por conseguinte,
dou provimento
os embargos de divergência opostos pelo agravante, a fim de reconhecer a
acolho
ilicitude da prova obtida em reconhecimento fotográfico, absolvendo o agravante com
fundamento no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Documento eletrônico VDA54682534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: 223300e6-219c-4bee-8fce-0ad1dfc7d030

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.195.506 / MG
Número Registro: 2025/0034948-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00480988420178130324 10000241908557002 480988420178130324
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BRENER DONIZETI SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRENER DONIZETI SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: f008670d-89ec-46ab-bcb3-8e07255a91d3

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: f008670d-89ec-46ab-bcb3-8e07255a91d3